Tribunal: CARF
Processo: 14333.000589/2007-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14333.000589/2007-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.686 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2024
Recorrente
IMAGEM PRODUCOES S/S LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2002 a 31/12/2005
LANÇAMENTO. PREVENÇÃO DE DECADÊNCIA. SUSPENSÃO DE
EXIGIBILIDADE.
Súmula CARF no48 - A suspensão da exigibilidade do crédito fiscal, em razão
de decisão judicial, não impede que se dê prosseguimento ao contencioso
administrativo. No caso de decisão favorável ao Fisco, não mais sujeita a
recurso na esfera administrativa, o crédito fiscal só será encaminhado para a
Dívida Ativa na hipótese de decisão judicial, com trânsito em julgado,
desfavorável ao contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente)

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14333.000589/2007-73
Fl. 558
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.686 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14333.000589/2007-73

Trata o presente processo da NFLD-DEBCAD no 37.085.232-0, para constituição
dos créditos previdenciários, face a exclusão do contribuinte do Sistema Integrado de Pagamento
de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES,
pelo Ato Declaratório Executivo DRF/BEL no 434.742/2003 (e-fl.260), de 07/08/2003, cujos
efeitos da exclusão retroagiram a 01/01/2002. NFLD emitida e consolidada em 28/03/2007.
Conforme o Relatório Fiscal (e-fls. 49/52), os débitos compreendem o período de 01/2002 a
13/2005, além da DAL (Diferença de Acréscimos Legais) nas competências 09/2000, 02/2001,
06/2001, 09/2001, 12/2001, 11/2003, 04/2005 e 05/2005. A parte do lançamento referente à
DAL não deriva diretamente do fato da exclusão do SIMPLES.
O lançamento refere-se às contribuições a cargo do contribuinte destinadas à
Seguridade Social: de 20% de contribuição patronal; 2%, referente ao percentual destinado para
o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente de riscos ambientais do trabalho e de 5,8% referente a contribuição devida
a outras Entidades e Fundos.
Foi apresentada impugnação (e-fls. 158/162) na qual alegou resumidamente que:
- desde 1997 a empresa se encontrava no SIMPLES e inclusive fez parcelamento
de seus débitos que vem cumprindo religiosamente;
- questiona administrativamente junto à Receita sobre esta exclusão do Simples;
- fez pedido de reinclusão no SIMPLES datado de 29/03/2007 sob o número
10280001065/2007-10.
Aos autos do presente processo 14333.000589/2007-73, referentes ao lançamento
NFLD-DEBCAD no 37.085.232-0, foi juntado por anexação, em 10/10/2007, o processo
10280.001502/2007-97,
conforme
termo
à
e-fl.155.
Em
28/05/2014,
processo
10280.001502/2007-97 foi desapensado, conforme termo à e-fl.156. Em 29/05/2014, o processo
10280.001502/2007-97 foi anexado, conforme termo à e-fl.157. Há também documentos
referentes ao processo no10280.001065/2007-10, atinente ao processo de exclusão do Simples
que motivou o lançamento NFLD-DEBCAD no 37.085.232-0.
O Parecer SECAT/DRF/Bel no 0343/2007 (e-fls. 198/200), de 05/09/2007, no
curso do processo 10280.001502/2007-97, não conheceu da impugnação por intempestiva,
porém concluiu pela revisão da NFLD no 37.085.232-0, com a exclusão dos valores que foram
lavrados para as competências compreendidas no período de 09/2000 a 03/2002, em razão de
haver ocorrido a extinção do crédito pela decadência, conforme estabelece o art. 156, V da Lei no
5.172/66 – CTN.
O Parecer SEORT/DRF/Bel no 95/2012 (e-fls. 208/210), de 06/02/2012, no curso
deste processo 14333.000589/2007-73, não conheceu da impugnação por intempestiva, porém
também concluiu pela revisão da NFLD no 37.085.232-0, com a exclusão dos valores que foram
lavrados para as competências compreendidas no período de 09/2000 a 03/2002, em razão de
haver ocorrido a extinção do crédito pela decadência, conforme estabelece o art. 156, V da Lei no
5.172/66 – CTN.. Em 21/03/2012 foi emitido DADR – Discriminativo Analítico do Débito
Retificado (e-fls. 211/220). A ciência deste parecer foi dada por Edital no028/2013 entre os dias
05/09/2013 e 23/09/2013, conforme e-fl. 224.
Fl. 559
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.686 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14333.000589/2007-73

À e-fl. 237, referente processo 14333.000589/2007-73, há encaminhamento do
processo à PGFN, o qual informa, na data de 05/11/2013, não ter sido localizado o contribuinte,
tendo sido emitidos intimação e edital na tentativa de informa-lo do julgamento, porém sem
êxito.
À e-fl.238 há despacho da PGFN, de 25/11/2013, devolvendo os auto à
DRF/BEL, a fim de se manifestar sobre a ocorrência ou não da prescrição em sede da RFB.
Às e-fls. 253/259 há Mandado de Segurança, datado de 08/06/2008, tendo sido
indeferido o pedido de liminar, mas com decisão de mérito concedendo a segurança “para
tornar sem efeito o Ato Declaratório Executivo no30, de 20.06.2007, que determinou a exclusão
da autora do SIMPLES...”. O ADE no30, de 20/06/2007, está juntado à e-fl. 269.
À e-fl. 280 há despacho decisório referente ao processo administrativo
no10280.001065/2007-10. O despacho, de 20/06/2007, aprova o Parecer SECAT/DRF/BEL
No163/2007 (e-fl.274), e decide deferir o pedido formulado pelo contribuinte, procedendo a
revisão de ofício do Ato Declaratório Executivo DRF/BEL no 434.742/2003, “para declarar sua
nulidade, tornando sem efeito a exclusão da contribuinte do Simples, reincluindo de ofício a
empresa no CNPJ como optante do Simples, com efeitos retroativos a contar de 1o de janeiro de
2002.” Ato contínuo à declaração de nulidade do Ato Declaratório Executivo DRF/BEL no
434.742/2003, houve a edição do Ato Declaratório Executivo no30, de 20.06.2007 (e-fl.269), o
qual exclui o contribuinte novamente do SIMPLES, e cujos efeitos da exclusão retroagiram a
01/01/2002, assim como retroagiam no ADE anterior, declarado nulo. No curso do processo
no10280.001065/2007-10 houve solicitação do contribuinte para reinclusão no SIMPLES, o qual
foi indeferido em 13/05/2008.
Conforme já exposto, em 08/06/2008 o contribuinte teve concedida segurança que
tornou sem efeito o ADE no30, de 20/06/2007. A referida ação judicial não transitou em julgado
até o presente momento.
A decisão de DRJ (e-fls.539/544), de 21/11/2014, manteve a decadência do
período de 09/2000 a 03/2002, apontada no Parecer SEORT/DRF/Bel no 95/2012 (e-fls.
208/210), de 06/02/2012. Por unanimidade a Turma a quo julgou improcedente a impugnação.
O voto do acórdão traz a seguinte conclusão e ementa:
CONCLUSÃO
Isto posto e, tendo em vista tudo o mais que consta dos autos, voto no sentido de
considerar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário lançado,
observando-se a situação da ação judicial descrita no voto quanto à suspensão de
exigibilidade do crédito.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2000 a 31/12/2005
LANÇAMENTO. PREVENÇÃO DE DECADÊNCIA. SUSPENSÃO DE
EXIGIBILIDADE.
Fl. 560
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.686 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14333.000589/2007-73

A suspensão da exigibilidade do crédito fiscal, em razão de decisão judicial, não impede
que se dê prosseguimento ao contencioso administrativo. No caso de decisão favorável
ao Fisco, não mais sujeita a recurso na esfera administrativa, o crédito fiscal só será
encaminhado para a Dívida Ativa na hipótese de decisão judicial, com trânsito em
julgado, desfavorável ao contribuinte.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário no qual alega,
resumidamente, que a dívida apontada pelo fisco é inexistente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, Relator.

Conhecimento
O Recurso Voluntário é tempestivo, e dele tomo conhecimento.

Preliminares
Preliminarmente, destaco que não vislumbro situação de concomitância, haja vista
que o objeto da ação judicial corrente não é o mesmo do lançamento ora analisado. O objeto da
ação judicial é a exclusão do contribuinte do regime tributário SIMPLES.
Entendo não ser caso da aplicação da Súmula CARF no1.
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021). (grifo do relator)
A decisão judicial definitiva refletirá na maior parte do débito lançado, porém não
comungam do mesmo objeto.

Fl. 561
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.686 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14333.000589/2007-73

Mérito
Conforme ressaltado no relatório acima, a decisão de DRJ manteve o lançamento
para fins de prevenção de decadência do direito da fazenda lançar o crédito tributário.
Paralelamente, a decisão reconhece a suspensão da exigibilidade do lançamento efetuado
enquanto mantida a segurança concedida judicialmente ao contribuinte. O recorrente, por sua
vez, alega inexistência dos débitos lançados, posto que decorreriam da exclusão do SIMPLES
que foi tornada sem efeito por decisão judicial.
Não assiste razão ao recorrente.
Primeiramente, destaque-se que nem todos os débitos constantes do DEBCAD
no37.085.232-0 são decorrentes da exclusão do SIMPLES. Os débitos apontados no DAL (e-
fl.211), por exemplo, são independentes da confirmação judicial, ou não, da segurança
concedida. Não houve, por parte do contribuinte, questionamento de seus valores, seja em sede
de impugnação, seja em sede recursal.
Em relação a exclusão do SIMPLES, temos que, inicialmente foi determinada
pelo Ato Declaratório Executivo DRF/BEL no 434.742/2003 (e-fl.260), de 07/08/2003, cujos
efeitos da exclusão retroagiram a 01/01/2002. A NFLD no37.085.232-0 tomou como referência
este ato, ao considerar o fiscalizado excluído desse regime tributário.
O Ato Declaratório Executivo DRF/BEL no 434.742/2003 (e-fl.260), de
07/08/2003, foi posteriormente considerado nulo pelo Parecer SECAT/DRF/BEL No163/2007 (e-
fl.274), de 20/06/2007. Na mesma data foi exarado o Ato Declaratório Executivo no30, de
20.06.2007 (e-fl.269), o qual mantinha a exclusão do SIMPLES, no mesmo período e efeitos do
ADE anterior, considerado nulo. O Ato Declaratório Executivo no30, de 20.06.2007, tem como
motivação a caracterização da situação prevista na Lei no 9.317/1996, art. 9o, inciso XIII:
“exercício de atividade impeditiva de diretor ou produtor de espetáculos ou assemelhados”.
A decisão em mandado de segurança atacou justamente o Ato Declaratório
Executivo no30, de 20.06.2007 (e-fl.269), visto que o anterior já não produzia efeitos. A decisão
judicial de 1a instância (processo 0006418-79.2007.4.01.3900), sem caráter definitivo, declarou a
nulidade do ADE atacado, tornando-o sem efeito.
O Código Tributário Nacional (CTN), em seu artigo 151, inciso IV, assim dispõe:
CAPÍTULO III
Suspensão do Crédito Tributário
SEÇÃO I
Disposições Gerais
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
Fl. 562
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.686 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14333.000589/2007-73

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações
assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela
conseqüentes.
Por sua vez, no artigo 156, inciso X, também do CTN:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
III - a transação;
IV - remissão;
V - a prescrição e a decadência;
VI - a conversão de depósito em renda;
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto
no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;
VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo 164;
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita
administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;
X - a decisão judicial passada em julgado.
XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em
lei. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) (Vide Lei no 13.259, de 2016)
Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito
sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, observado o disposto
nos artigos 144 e 149.
Pelo texto legal, resta claro que não pode prosperar a pretensão do recorrente, de
extinguir o crédito tributário enquanto a decisão que o ampara não transitar em julgado. O limite
da decisão que possui, é o da suspensão do crédito tributário por ela atingido em caráter
provisório.
Também não há dúvidas quanto à possibilidade do lançamento ser mantido frente
à decisão judicial provisória e posterior ao lançamento. Ainda que a decisão fosse anterior ao
lançamento, também assim seria possível efetuar o lançamento para prevenir a decadência.
Dispõe a Súmula CARF no48:
Súmula CARF no 48
Fl. 563
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.686 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14333.000589/2007-73

Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Pelo exposto, visto ainda não haver decisão judicial definitiva que ampare o pleito
do contribuinte, mantenho a decisão de DRJ.

Conclusão
Voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa

Fl. 564
DF CARF MF
Original